Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS EMITIDAS A PARTIR DO RELATÓRIO ELABORADO PELO ONS. INTERMEDIADOR. ÓRGÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. As notas fiscais emitidas pela transmissora com base no relatório emitido pelo Operador Nacional do Sistema elétrico (ONS) é prova escrita adequada para a propositura da ação monitória.
3. O ato administrativo possui presunção de legitimidade e de veracidade.
4. Compete ao devedor provar a ausência de efetiva prestação do serviço para afastar a presunção do ato praticado pelo órgão federal intermediador do sistema elétrico.
5. Recurso conhecido e provido.